Tribunal: TJES
Processo: 5016314-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016314-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: PAULO HONORIO ROCHA KILL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ANÚNCIO NA PLATAFORMA QUE GEROU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE TERCEIRO FRAUDADOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016314-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDA: PAULO HONORIO ROCHA KILL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ANÚNCIO NA PLATAFORMA QUE GEROU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE TERCEIRO FRAUDADOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido fortuito externo. Alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer sua redução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar a (ir)regularidade da contratação e (in)existência de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1.
Assim, o caso revela falha do sistema de segurança, com possível vazamento de dados, com a contratação formalizada por golpista e não pela parte consumidora
”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A meu ver, correta a conclusão da sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. 2. Irregularidade na contratação dos empréstimos. Danos morais mantidos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência citada:
STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

O Requerente afirma que em 18/03/2024 realizou anúncio de um automóvel para venda no site do Mercado Livre e OLX, e no dia 21/03/2024, recebeu ligação de pessoa se identificado como representante do réu, informando “(...) haver interessados em comprar o carro anunciado e que, para tanto, teria que abrir uma conta no aplicativo Mercado Livre (...)”, tendo procedido conforme as orientações passadas pelo preposto. Que após verificou a realização de dois empréstimos nos valores de R$16.992,00 e R$5.000,00. Por fim, afirma que procurou o Requerido, contestando as transações, mas não logrou êxito. Diante disso, pleiteia a confirmação da tutela provisória que determinou a abstenção de cobrança das transações questionadas, a declaração de inexistência de débito e danos morais.

A sentença (ID. 10527617) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a. DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo de PAULO HONORIO ROCHA KILL e MERCADOPAGO, devendo, portanto, serem cancelados os contratos de empréstimo consignado, 637114278 e 637125698.

b. CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 42090238, tornando-a definitiva.

c. CONDENAR MERCADOPAGO a pagar a PAULO HONORIO ROCHA KILL o valor de:

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

R$10.000,00 (dez mil reais), a título de multa por descumprimento da decisão judicial do ID 42090238.

O MERCADOPAGO interpôs recurso inominado (ID 10527619), arguindo, fortuito externo. Alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer sua redução.

Contrarrazões ao ID 10527621, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9099/95. Saliento que não identifiquei a presença de risco de dano irreparável à parte recorrente a ensejar o deferimento do pretendido efeito suspensivo.

Passando ao exame do mérito, verifico que a razão recursal do recurso passa pela análise da (ir)regularidade da contratação e (in)existência de danos morais.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, observo que, no caso específico dos autos, a autora não nega ter realizado uma operação de crédito, mas sim, a finalidade que foi dada aos recursos, pois acreditava estar quitando um contrato e renegociando outro que já existia, quando na verdade, contratou uma nova dívida e cedeu os valores em favor da golpistas.

Veja-se que a parte autora recebeu contato telefônico de uma pessoa que se passou por representante do Banco Pan e agente financeiro, ofertando a liquidação do seu cartão consignado, além de uma redução do valor da parcela do empréstimo que possui junto ao Banco do Brasil. Seguindo as orientações do “agente financeiro”, ao ser creditado valor em sua conta corrente, realizou a transferência dos valores. Contudo, em verdade, não estava realizando a quitação do cartão consignado e amortização do empréstimo, mas sim, contratando novo empréstimo consignado junto ao requerido Banco Santander.

Nessa perspectiva, é possível identificar a falha na prestação de serviços dos requeridos, que por não adotarem medidas de segurança mais rígidas, permitem de golpistas se cadastrem como seus prepostos “agentes financeiros”, para assim, das mais variadas formas, obterem dados de aposentados e pensionistas, como por exemplo, contratos existentes, telefone, endereço, dentre outros, realizando contatos não oficiais e formalizando contratos de empréstimos, com posterior aplicação de golpes.

Assim, o caso revela falha do sistema de segurança, com possível vazamento de dados, com a contratação formalizada por golpista e não pela parte consumidora.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa, na hipótese, de responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

A meu ver, correta a conclusão da sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nessa linha, reconhecida a fraude e a nulidade contratual, correta a ordem de restituição dos valores indevidamente descontados da parte.

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo configurados, em razão da falha do serviço.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante,
o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a manutenção da condenação pelos danos morais arbitrados em sentença, qual seja o no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição aos recorrentes, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Concluo, portanto, pelo improvimento do recurso, para manter incólume a sentença proferida, nos termos acima consignados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença proferida por seus termos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)